Tribunal: STJ
Processo: 0708587-92.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824470 - DF(2024/0488637-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGENCIA LEAF SOUL LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO GOBBO TUMA - PR047404
EMBARGADO
: CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ARY FRANCO CÉSAR - SP123514
ANTONIO ARY FRANCO CESAR - RJ212561
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f0a5c58-fb76-4779-b3ae-ecfd21d96005

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824470 - DF (2024/0488637-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: AGENCIA LEAF SOUL LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO GOBBO TUMA - PR047404
EMBARGADO
: CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ARY FRANCO CÉSAR - SP123514

ANTONIO ARY FRANCO CESAR - RJ212561
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por AGÊNCIA LEAF SOUL
LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
ART. 489
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 568/STJ.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de reparação por danos materiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
Documento eletrônico VDA53016457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: d52834d9-4993-4df0-8ea9-6051028dbee9

4. Exclui-se a responsabilidade da instituição financeira em caso de fato exclusivo da
vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo. O acórdão
recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece
reforma.
5. A Corte de origem concluiu que não ficou comprovada a responsabilidade da
instituição financeira, atribuindo a fraude à culpa exclusiva da autora, que acessou link
suspeito e compartilhou seu token de segurança, possibilitando o ataque de de
phishing. A revisão desse entendimento exigiria reexame provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
incorre em omissão relevante, consistente na ausência de manifestação acerca de
tese processual central sobre a natureza instrutória da inversão do ônus da prova e a
exigência de reabertura da instrução processual sempre que, em grau recursal,
houver alteração do regime probatório.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

-Da omissão quanto à alteração do regime probatório
O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa os
fundamentos trazidos no agravo interno, concluindo que a pretensão recursal
demandava reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada
pela
Para tanto, registrou que o Tribunal de origem, com base nas
Súmula 7/STJ.
provas produzidas, concluiu que a fraude bancária verificada na hipótese em análise
decorreu de culpa exclusiva da autora, que acessou voluntariamente link não
confiável e forneceu seu token de segurança, circunstância que possibilitou a ação
de terceiros, bem como reconheceu a inexistência de falha na prestação dos serviços
pela instituição financeira, consignando que a transação contestada foi realizada
mediante utilização do dispositivo de segurança do próprio correntista.
Consoante registrado no acórdão estadual, não houve inversão do ônus da
prova em segundo grau, tampouco alteração do regime probatório no julgamento da
Documento eletrônico VDA53016457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: d52834d9-4993-4df0-8ea9-6051028dbee9

apelação. Embora o juízo de primeiro grau tenha afastado expressamente a
incidência do CDC e aplicado o
§1o, do CPC, redistribuindo o ônus
art. 373,
probatório, o Tribunal local reformou a sentença com base no conjunto probatório já
existente, concluindo pela insuficiência de provas do fato constitutivo do direito
alegado, nos termos do
I, do CPC.
art. 373,
Dessa forma, não houve inovação, modificação ou redistribuição do ônus
da prova em sede recursal que exigisse reabertura da instrução processual ou
manifestação específica por parte deste Tribunal Superior. A solução conferida pelo
Tribunal de origem partiu exclusivamente da valoração das provas já constantes dos
autos, o que afasta a tese de prejuízo processual ou de violação a normas
disciplinares do ônus probatório.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.

- Do prequestionamento de matéria constitucional
A parte embargante pleiteia, ainda, o acolhimento dos embargos, com o
intuito de prequestionamento de dispositivos constitucionais. Porém, no âmbito do
STJ, não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionar matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em
apelo excepcional, está adstrito à competência judicante do Excelso Pretório, nos
termos do
III, 'a', da Constituição Federal (EDcl no AgInt nos
art. 102,
Corte Especial, DJe
.
EAREsp 2282191/SE,
17/10/2024)
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: d52834d9-4993-4df0-8ea9-6051028dbee9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.824.470 / DF
Número Registro: 2024/0488637-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07085879220238070001 7085879220238070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA LEAF SOUL LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO GOBBO TUMA - PR047404
AGRAVADO
: CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANTÔNIO ARY FRANCO CÉSAR - SP123514
ANTONIO ARY FRANCO CESAR - RJ212561
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGENCIA LEAF SOUL LTDA
ADVOGADO
: BERNARDO GOBBO TUMA - PR047404
EMBARGADO : CONTA SIMPLES SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ARY FRANCO CÉSAR - SP123514
ANTONIO ARY FRANCO CESAR - RJ212561
TERMO
Documento eletrônico VDA54617818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: f80b75a7-1ad0-4544-bb91-772c34de1a82

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:21
Código de Controle do Documento: f80b75a7-1ad0-4544-bb91-772c34de1a82